Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707072-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILE JABER DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como para, se for o caso, juntar aos autos o relatório médico com a prescrição detalhada do procedimento cirúrgico pretendido. A multa referente ao cumprimento da obrigação ficará suspensa até o julgamento dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator